Tribunal: TJPA
Processo: 0003971-71.2013.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003971-71.2013.8.14.0066

APELANTE: MUNICIPIO DE PLACAS

APELADO: MANOEL DE JESUS DOS SANTOS, EDILENE AVELLAR DO NASCIMENTO SANTOS, S. L. D. N. S., JULIO DE JESUS MARQUES DOS SANTOS, SELMA DAMIANA DE JESUS MARQUES LEITE, EMANUELA FALEIRO DOS SANTOS SACRAMENTO, EMANUEL FALEIRO DOS SANTOS, SAMUEL WALLACE DO NASCIMENTO SANTOS, SAMY LAISA DO NASCIMENTO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº.
0003971-71.2013.8.14.0066

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
MUNICÍPIO DE PLACAS

APELADOS:
SAMY LAISA DO NASCIMENTO SANTOS, RODOLFO SILVA BATISTA, SAMUEL WALLACE DO NASCIMENTO SANTOS, EMANUEL FALEIRO DOS SANTOS, EMANUELA FALEIRO DOS SANTOS SACRAMENTO, SELMA DAMIANA DE JESUS MARQUES LEITE, JULIO DE JESUS MARQUES DOS SANTOS, S. L. D. N. S., EDILENE AVELLAR DO NASCIMENTO SANTOS E MANOEL DE JESUS DOS SANTOS

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS NÃO PAGAS. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE ADMINISTRATIVA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Placas contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação de Cobrança, condenando o ente público ao pagamento de salário referente ao mês de dezembro de 2012 e da gratificação natalina (décimo terceiro salário) integral do mesmo ano, em favor de ex-servidor que ocupava cargo comissionado de Secretário Municipal de Infraestrutura. Durante o trâmite processual, ocorreu o falecimento do autor originário, que foi devidamente sucedido por seus herdeiros, ora apelados.

II. Questão em discussão

As questões centrais submetidas a este julgamento são:
a) A quem incumbe o ônus da prova em ações de cobrança de verbas remuneratórias movidas por servidor público: ao servidor, de provar o não recebimento (fato negativo), ou à Administração Pública, de provar o pagamento (fato extintivo do direito)?
b) A ausência de inscrição da dívida em "restos a pagar", aliada às vedações contidas no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, constitui justificativa legal para que a Administração Pública se exima do pagamento por serviços efetivamente prestados por servidor?

III. Razões de decidir

No que tange à distribuição do ônus probatório, a legislação processual civil (artigo 373, I e II, do CPC) estabelece que ao autor cabe provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Em ações de cobrança de salários, o servidor cumpre seu ônus ao demonstrar o vínculo funcional e a prestação de seus serviços, que são os fatos constitutivos de seu direito à contraprestação. O pagamento, por sua vez, é o fato que extingue a obrigação da Administração. Portanto, compete ao ente público o ônus de comprovar a quitação das verbas pleiteadas, não sendo razoável exigir do credor a produção de prova de fato negativo (o não recebimento). No caso concreto, o Município apelante não apresentou qualquer documento que comprovasse o pagamento, falhando em seu encargo probatório.

Quanto à alegação de impedimento legal com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, tal argumento não se sustenta. O princípio da continuidade administrativa impõe que as obrigações assumidas pela Administração Pública pertencem ao ente federativo, e não ao gestor de plantão. A troca de prefeitos não exime o Município de honrar seus débitos, especialmente os de natureza alimentar, como são os salários. A ausência de inscrição da dívida em "restos a pagar" configura uma falha administrativa interna que não pode ser oposta ao servidor que cumpriu com suas obrigações. Permitir que a Administração se beneficie de serviços prestados sem a devida contraprestação, a pretexto de irregularidades contábeis da própria gestão, caracterizaria enriquecimento ilícito do Poder Público, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. As normas de responsabilidade fiscal visam a boa gestão, mas não se sobrepõem ao direito fundamental à remuneração pelo trabalho executado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. Honorários advocatícios majorados em sede recursal.

Tese de julgamento:
"1. Em ações de cobrança movidas por servidor público, compete ao ente público o ônus de provar o pagamento das verbas remuneratórias reclamadas, por se tratar de fato extintivo do direito do autor, conforme o artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 2. A ausência de inscrição da dívida em 'restos a pagar' ou as limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal não constituem justificativa válida para o não pagamento de salários devidos a servidor por serviços efetivamente prestados, em respeito aos princípios da continuidade administrativa e da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública."

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Processo Civil (art. 373, I e II; art. 487, I; art. 85, § 11); Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), art. 42; Lei Municipal de Placas nº 002/1997 (arts. 41, 60 e 61).

Jurisprudência citada:
T
JPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0004701-94.2013.8.14.0062 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/05/2020; TJPA -
Apelação Cível, 0000361-06.2016.8.14.0094, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 28/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela
Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
(ID 32232226) interposto pelo
MUNICÍPIO DE PLACAS
, devidamente representado em juízo, inconformado com a r. sentença (ID 32232223), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará/PA, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada, originalmente, por
MANOEL DE JESUS DOS SANTOS
, sucedido no curso do processo por seus herdeiros, ora apelados, que condenou o ente municipal nos seguintes termos:

“(...) No caso dos autos, o DEMANDANTE comprovou ser pertencente ao quadro de servidores da municipalidade, bem como a ausência de pagamento das verbas pleiteadas com o documento de ID nº 39268870 – p. 5. Por outro lado, o MUNICÍPIO DE URUARÁ não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores (art. 373, II do CPC), deixando de apresentar prova do pagamento da remuneração relativa ao décimo terceiro salário (gratificação natalina) de 2012 e o salário de dezembro de 2012 do Requerente, restando incontroverso que não foram adimplidas à época. Dessa forma, merece guarida a pretensão autoral. III – DO DISPOSITIVO DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTES os pedidos elencados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o DEMANDADO a realizar o pagamento do décimo terceiro salário (gratificação natalina) de 2012 e o salário de dezembro de 2012 devido aos DEMANDANTE, tudo em conformidade com a fundamentação supra. A correção monetária será devida desde o inadimplemento da verba ora cobrada, e os juros moratórios serão devidos a partir da citação, pelo índice aplicado o IPCA-E, nos termos do que dispõe o artigo 1-F da Lei n° 9.494/97, com a nova redação conferida pelo RE nª 870.947/SE e ADI º 5.348/DF do STF. Deixo de condenar o Réu ao pagamento de custas processuais, ante a isenção legal, porém condeno ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Deixo de determinar a remessa dos autos para reexame necessário, em face do disposto no artigo 496, §4º, II, do Código de Processo Civil.”

Na origem, a ação foi proposta visando à condenação do ente municipal ao pagamento de verbas remuneratórias não adimplidas, especificamente o
salário do mês de dezembro de 2012
e a
gratificação natalina (13º salário) integral do ano de 2012
. O autor originário alegou, na petição inicial (ID 32232207), que exerceu o cargo comissionado de Secretário Municipal de Infraestrutura e, apesar de ter prestado seus serviços, não recebeu a devida contraprestação nos períodos indicados.

O juízo de primeira instância, em sua sentença (ID 32232223), julgou procedentes os pedidos, fundamentando que o autor comprovou o vínculo funcional com a municipalidade (ID 32232209– p. 5 e ID 32232210 - Pág. 1), enquanto o Município réu não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o pagamento das verbas, fato extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. A decisão baseou-se também nos artigos 41, 60 e 61 da Lei Municipal nº 002/1997.

O Município ingressou com Embargos de Declaração (ID 32232224), que foram acolhidos pelo juízo de origem (ID 32232225).

Irresignado (ID 32232226), o
Município de Placas apelou
sustentando, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, aduzindo dois argumentos principais: Primeiramente, alega que o ônus de comprovar a falta de pagamento incumbia à parte autora, conforme o artigo 373, I, do CPC, e que esta não apresentou provas de que não recebeu os valores, como um extrato bancário. Em segundo lugar, argumenta a impossibilidade de realizar o pagamento da suposta dívida, uma vez que esta não foi inscrita em "restos a pagar" pela gestão anterior, o que, segundo o apelante, configuraria ato ilegal e crime federal, nos termos do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Após a sentença sobreveio o falecimento do autor, pelo que seus herdeiros se habilitaram (ID 32232229).

Devidamente intimados, os apelados, sucessores do autor falecido, apresentaram contrarrazões (ID 32232248), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença. Defenderam que o ônus de comprovar o pagamento é do devedor (o Município) e que a alegação baseada na Lei de Responsabilidade Fiscal não pode servir de escudo para o enriquecimento ilícito da Administração, violando o princípio da continuidade administrativa.

A douta Procuradoria de Justiça, em sua manifestação (ID 33927342), declinou de intervir no mérito do recurso, por entender que a causa versa sobre matéria de cunho eminentemente patrimonial, não se enquadrando nas hipóteses de intervenção ministerial obrigatória.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

O recurso de apelação interposto pelo Município de Placas preenche todos os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos. Dessa forma,
conheço do recurso
e passo à análise de seus fundamentos.

II. Mérito

A controvérsia central deste recurso reside em definir a responsabilidade do Município de Placas pelo pagamento de verbas remuneratórias (salário de dezembro de 2012 e 13º salário de 2012) a um ex-servidor comissionado, bem como em analisar a validade dos argumentos apresentados pelo ente municipal para se eximir de tal obrigação, quais sejam, a suposta falha do autor em provar o não pagamento e a vedação imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Após análise detida dos autos, adianto que a pretensão recursal não merece prosperar, devendo a sentença de primeiro grau ser mantida em sua integralidade. Os fundamentos para tal conclusão são expostos a seguir.

O primeiro argumento do apelante é de que o autor, ora apelado, não teria se desincumbido do seu ônus de provar a falta de pagamento. Tal tese, contudo, parte de uma premissa equivocada sobre a distribuição do ônus probatório em ações de cobrança.

O artigo 373 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I); e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).

No caso em apreço, o autor originário demonstrou satisfatoriamente os fatos constitutivos de seu direito: a existência de um vínculo funcional com a Administração Pública, na qualidade de Secretário Municipal de Infraestrutura, e a consequente obrigação do Município de remunerá-lo pelos serviços prestados. Tais fatos, aliás, não foram sequer controvertidos pelo apelante.

A obrigação de pagar salários é a contraprestação devida pelo empregador. Uma vez estabelecida a relação de trabalho, presume-se a obrigação de pagamento. O
pagamento
, por sua vez, é o fato jurídico que
extingue
essa obrigação. Assim, a prova do pagamento constitui um fato extintivo do direito do autor, cujo ônus recai integralmente sobre o réu (o devedor), nos exatos termos do artigo 373, II, do CPC.

Exigir que o credor prove o não recebimento seria impor-lhe a produção de uma prova negativa, conhecida como
probatio diabolica
, o que é rechaçado pelo direito processual moderno.

A sentença recorrida aplicou corretamente essa regra ao constatar que, enquanto o autor provou seu vínculo, o Município de Placas
"não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores (art. 373, II do CPC), deixando de apresentar prova do pagamento"
(ID 32232223 - Pág. 3). A simples alegação em sede de apelação, desprovida de qualquer documento como holerites quitados, comprovantes de transferência bancária ou qualquer outro registro contábil idôneo, é insuficiente para afastar a condenação.

Assim já decidiu esta Corte de Justiça:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO
DE
COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO
COMISSIONADO
. EXONERAÇÃO.
PAGAMENTO

DE
DIFERENÇAS SALARIAS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO. MUNICÍPIO QUE NÃO SE
DESINCUMBIU
DO ÔNUS
DE

DEMONSTRAR
FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO POSTULADO. ART. 373, II, DO CPC/2015.
HONORÁRIOS CONSOANTE LIMITES LEGAIS. ÍNDICES
DE
JUROS E
DE
CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAR AOS PRECEDENTES VINCULANTES STF (RE 870947/SE - TEMA 810) E STJ (RESP 1495144 - TEMA 905). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE
DE
REMESSA NECESSÁRIA.

1.
Não se desincumbindo o Município do ônus da prova do efetivo
pagamento
, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, sem apresentação
de
elementos aptos a afastar a pretensão, impõe-se a manutenção da sentença
de
condenação ao
pagamento
dos salários
de
novembro e dezembro e 13° salário
de
2004 aos servidores.

2. Honorários consoante parâmetros descritos na norma processual.

3. Necessidade
de
adequar os consectários legais aos Precedentes vinculantes do STF (RE 870947/SE – Tema 810) e STJ (REsp 1495144 – Tema 905).

4. Sentença parcialmente reformada em sede
de
remessa necessária.
(TJPA – Apelação Cível, 0000361-06.2016.8.14.0094, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 28/02/2023)

A Administração Pública, por sua natureza organizada e burocrática, tem o dever e os meios de manter registros de todos os seus pagamentos, sendo inaceitável a inversão desse ônus.

O segundo argumento do apelante, referente à impossibilidade de pagamento de débitos não inscritos em "restos a pagar" por força do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), também não encontra amparo.

O referido dispositivo legal veda que o titular de Poder, nos últimos quadrimestres de seu mandato, contraia despesas que não possam ser cumpridas dentro do exercício financeiro ou que não tenham suficiente disponibilidade de caixa. Trata-se de uma importante norma de gestão fiscal, destinada a coibir a irresponsabilidade de gestores em final de mandato e a garantir a saúde financeira do ente para a administração seguinte. Contudo, sua finalidade é de controle administrativo e financeiro, e sua interpretação não pode levar à anulação de direitos subjetivos legítimos, especialmente os de natureza alimentar.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDORA TEMPORÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CARGO COMISSIONADO. DÍVIDA ASSUMIDA POR GESTÃO PRETÉRITA.
ART. 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NÃO ISENTA A OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL EM ARCAR COM A CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por servidor público comissionado, que laborou durante o período de 01/01/2009 a 31/12/2012, na qual se pleiteia verbas rescisórias não adimplidas, tais como saldo de salário, férias integrais acrescidas do terço constitucional, férias em dobro e equiparação salarial.

2. É sabido que a responsabilidade pelo adimplemento das verbas salariais decorrentes do vínculo laboral devidamente comprovado recai sobre a parte contratante, o Município de Tucumã, a quem a parte apelada prestou seus serviços, devendo, portanto, o ente municipal arcar com o pagamento das parcelas salariais, sob pena de enriquecimento ilícito.

3. Inaplicável o art. 940 do Código Civil, eis que ausente a comprovação da má-fé da parte requerente.

4. Verbas rescisórias indeferidas pelo juízo de piso, quais sejam, férias em dobro e direito à equiparação salarial. Sucumbência recíproca reconhecida.

5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0004701-94.2013.8.14.0062 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/05/2020)

A obrigação de pagar o salário de um servidor decorre da prestação efetiva do serviço. Negar esse pagamento sob o pretexto de uma falha burocrática da gestão anterior — a não inscrição em restos a pagar — seria consagrar o
enriquecimento ilícito da Administração Pública
, que se beneficiou da força de trabalho do servidor sem oferecer a devida contraprestação. Tal prática é expressamente vedada em nosso ordenamento jurídico e atenta contra os princípios da moralidade e da boa-fé que devem reger a atuação do Poder Público.

Ademais, vigora no Direito Administrativo o
princípio da continuidade administrativa
, segundo o qual a pessoa jurídica de direito público é una e permanente, respondendo por suas obrigações independentemente das sucessivas trocas de gestores. A dívida em questão não é do ex-prefeito, mas do
Município de Placas
.

A responsabilidade do ente público persiste, sendo seu dever honrar os compromissos assumidos, cabendo-lhe, se for o caso, buscar em ação de regresso a responsabilização do gestor que tenha agido com dolo ou culpa e causado prejuízo ao erário.

Portanto, a sentença atacada está em plena conformidade com a correta interpretação das normas e princípios aplicáveis, não havendo qualquer razão para sua reforma.

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PLACAS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pelos patronos dos apelados, com a apresentação de contrarrazões, e o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, anteriormente fixados em 10% (dez por cento), para o patamar de
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação
, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 24/04/2026